Tribunal: TJMT
Processo: 0000790-09.2008.8.11.0038
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000790-09.2008.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO GOMES DA SILVA - CPF: 045.558.721-34 (APELANTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), DIVINA ANA DA SILVA - CPF: 910.905.391-34 (APELANTE), JOSE FAGUNDES CARDOSO - CPF: 178.938.951-87 (APELADO), OTONIEL CARDOSO - CPF: 361.910.271-68 (APELADO), Alberto Goncalves da Cruz (APELADO), Judite Maria Cardoso (APELADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDITE MARIA CARDOSO (APELADO), ALBERTO GONÇALVES DA CRUZ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III, CPC. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de usucapião sob fundamento de
abandono
da
causa
, nos termos do art. 485, III, do CPC.
A apelante sustenta que não houve a sua intimação pessoal nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por
abandono
da
causa
, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por
abandono
da
causa
exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

No caso concreto, a sentença de extinção foi proferida sem a observância da intimação pessoal da parte autora para regularização processual, o que torna a decisão prematura e indevida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: A extinção do processo por
abandono
da
causa
exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes da intimação pessoal da parte autora é nula.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Divina Ana da Silva contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Araputanga/MT nos autos de ação de usucapião, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, entendendo que houve abandono processual, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante requer a anulação da sentença impugnada, para o prosseguimento da ação nos seus devidos termos, alegando que: (i) não foi observada a exigência do § 1o do art. 485 do CPC pelo juízo de origem; e (ii) não obstante o MM. Juiz tenha registrado que os autores teriam falecido na decisão de id. 278378350, tal informação não consta nos autos e a autora, ora apelante, continua viva.

Não houve apresentação de contrarrazões, pois não houve citação da parte apelada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João Gomes da Silva e Divina Ana da Silva, ora apelante, ajuizaram ação de usucapião objetivando o reconhecimento de domínio de imóvel rural denominado “Sítio Boa Esperança”.

Na decisão de id. 278377399, o juízo de origem determinou a emenda à inicial no prazo de 15 dias, restando certificada a ciência pela parte autora no dia 14/02/2025 e certificado o decurso do prazo
in albis
no dia 17/03/2025, conforme certidão de id. 278378351.

Na sequência, o d. juízo sentenciou os autos, extinguindo-o com base no inciso III do art. 485 do Código Processo Civil, conforme decisão a seguir transcrita:

“Após detida análise dos autos, reputa-se que a extinção do feito é medida que se impõe.

Consoante art. 485, IV do CPC, o processo deverá ser extinto, sem a resolução do mérito, verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso em tela, embora intimada da decisão de id. 183588831, a parte autora manteve-se inerte quanto ao recolhimento das custas judiciais. Destarte, reputa-se caracterizado o abandono processual.

1 – Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. (...)”

Requer, a apelante, a anulação da sentença impugnada, para o prosseguimento da ação nos seus devidos termos, uma vez que não foi observada a exigência do § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.

Da detida análise dos autos, constata-se que o recurso merece provimento.

De início, vê-se que, embora o MM. Juízo tenha registrado na parte dispositiva da sentença o inciso III do art. 485 do CPC, consta da fundamentação da sua decisão o inciso IV do art. 485 do CPC, indicando a ausência de recolhimento das custas iniciais.

No entanto, vê-se que o comprovante de recolhimento encontra-se juntado no id. 278377368 (Pág. 37), motivo pelo qual essa fundamentação não guarda pertinência com a realidade dos autos.

Ademais, razão assiste a apelante, uma vez que, de fato, não consta nos autos o registro do cumprimento pelo d. juízo de origem da intimação pessoal da parte autora, ora apelante, para suprir os atos e diligências que lhe cabia, ficando evidenciado o descumprimento do § 1o do art. 485 do CPC.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo,
in verbis:

“APELAÇÃO - ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA – EXTINÇÃO – NÃO CABIMENTO. – Ausência de intimação pessoal da parte autora para promoção das diligências cabíveis – Ocorrência – Extinção do processo- Não cabimento- Inteligência do art. 485, inc. III, § 1o, do Código de Processo Civil: –
A ausência de intimação pessoal do autor para suprir a falta de manifestação no feito impede sua extinção, à luz do que dispõe o art . 485, inc. III, § 1o, do Código de Processo Civil, devendo a sentença de extinção ser anulada. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1043571-37.2019.8.26 .0002 São Paulo, 13a Câmara de Direito Privado, Relator Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 19/04/2024, Data de Publicação: 19/04/2024 – negritei)

Portanto, a anulação da sentença de origem, que extinguiu o feito nos termos do art. 485, III, do CPC, sem a devida observância da determinação contida no § 1a do art. 485 do CPC, é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à comarca de origem, para o seu regular prosseguimento.

Diante do exposto, conheço do presente recurso de apelação cível e
dou-lhe provimento.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025